Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700214-92.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE VIEIRA ANTONIETO RECORRIDO: LORENA DE SOUSA CAMPOS DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio do despacho ID. 28059583. Contudo o recorrente não apresentou documentos aptos a comprovar a alegada miserabilidade jurídica, conforme determinado na decisão supramencionada, já que anexou apresentou apenas comprovantes de gastos mensais comuns, extratos bancários e cópia de movimentação de mensal de um CNPJ registrado em seu nome, que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal (ID. 28392288/28393120). Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do § 1o, do art. 46, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito